Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 3 ETAPA – QD 3 CJ 2 LT 6 contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de FRANCISCA CONCEIÇÃO DE LIMA, que indeferiu o pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel nos termos seguintes (ID 115911240 dos autos originários): O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Alega a parte agravante, em síntese, que já providenciou a adoção de todas as medidas satisfativas e menos gravosos ao devedor para a realização de seu crédito, restando todas infrutíferas. Sustenta que todas as pesquisas realizadas em relação à executada, ora agravada, indicaram a ausência de patrimônio que pudesse servir ao adimplemento da dívida perseguida e que a única alternativa restante é a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel localizado em nome da parte agravada e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 33615472. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente o requisito do perigo da demora para concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte, notadamente quando identificado que os fatos apontados pela parte agravante demandam a oportunização de um contraditório efetivo a fim de melhor apurar todo o panorama da execução e o contraponto argumentativo quanto ao imóvel indicado como alvo da constrição de seus direitos aquisitivos. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório regular para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora